Tribunal: TJDFT
Processo: 0703197-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (LEI 10.931/04, ART. 29). ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS (CPC, ART. 784, III) E DO CREDOR. DESNECESSIDADE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE POR DECISÃO JUDICIAL. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA POR OUTRO MEIO. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. DIREITO DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cédulas de Crédito Bancário são regidas por legislação especial (Lei 10.931/2004) e possuem eficácia de título executivo extrajudicial, representando dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, conforme dispõe o caput do artigo 28 da Lei 10.931/2004.

2. Dentre os requisitos essenciais da Cédula de Crédito Bancário, previstos no artigo 29 da Lei 10.931/2004, não consta a obrigatoriedade de assinatura do credor ou de duas testemunhas, razão pela qual a sua ausência não enseja nulidade do título.

3. A existência de decisão judicial que limita os descontos efetuados, diretamente, na conta da devedora ao percentual de 30% de sua remuneração não constitui óbice ao direito do credor em buscar a satisfação da dívida, por intermédio de instrumentos diversos, quando em mora o devedor.

4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.